Tribunal: TJDFT
Processo: 0728535-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUMENTO PROGRESSIVO DO TEMPO DE CONVIVÊNCIA ENTRE GENITOR E FILHA. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no art. 80 do Código de Processo Civil.
3. Enquanto a multa por litigância de má-fé (art. 81 do Código de Processo Civil) tem caráter sancionatório e pedagógico e visa coibir condutas processuais desleais, a providência prevista no art. 78, § 2o, do Código de Processo Civil, é medida de caráter assecuratório, voltada à preservação da integridade e urbanidade dos autos, especialmente quando há linguagem ofensiva ou desrespeitosa. 3.1 Não há, portanto, relação de alternatividade ou substitutividade entre tais medidas, sendo plenamente possível a adoção cumulativa, conforme o juízo de adequação do magistrado ao caso concreto.
4. Recurso conhecido e provido, sem efeitos modificativos.